Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-38.2024.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001200-38.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RURAL GS LTDA - CNPJ: 29.273.103/0001-07 (AGRAVANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), N. R. S. D. C. - CPF: 075.583.421-63 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RURAL GS LTDA - CNPJ: 29.273.103/0001-07 (AGRAVADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), N. R. S. D. C. - CPF: 075.583.421-63 (AGRAVADO), RURAL GS LTDA - CNPJ: 29.273.103/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GEUCIANE DE SOUZA - CPF: 039.185.931-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTINUADO DE MENOR AUTISTA. ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de saúde e deu provimento à apelação da parte autora, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e readequação da sucumbência.

2. A operadora sustenta a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial com base na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e cláusula contratual expressa.

3.
O beneficiário é menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em tratamento continuado. A rescisão gerou interrupção no tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento médico continuado de menor; (
ii
) saber se é aplicável o Tema 1082 do STJ aos casos de tratamento não hospitalar contínuo em menores com TEA; e (
iii
) saber se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A formalidade da rescisão não afasta a ilicitude quando há interrupção de tratamento essencial à saúde de menor em desenvolvimento, diante da proteção conferida pelo CDC.

6. Inexistência de comprovação de notificação formal prévia à parte consumidora, descumprindo o art. 13 da Lei no 9.656/1998.

7.
A jurisprudência tem interpretado extensivamente o Tema 1082 do STJ para abranger situações de tratamentos continuados essenciais, como no caso de TEA, em que a interrupção pode causar prejuízos graves ao desenvolvimento da criança.

8. Os relatórios médicos constantes nos autos comprovam a necessidade de continuidade terapêutica, sendo irrelevante eventual defasagem de tempo.

9.
A interrupção do tratamento gerou angústia e insegurança à família do menor, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é ilícita quando compromete tratamento médico essencial e continuado de menor com Transtorno do Espectro Autist
a
. 2. A interrupção injustificada do tratamento caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; Lei no 9.656/1998, art. 13; CDC,
arts
. 6o, I e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo regimental interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que negou provimento à apelação da operadora de saúde e deu provimento à apelação da parte autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além dos
consectários legais, alterando-se a sucumbência para majorar os honorários advocatícios.

Em suas razões, a agravante sustenta que a rescisão do plano foi legítima, conforme a Resolução Normativa n.o 557/2022 da ANS e cláusula contratual expressa, e que não há ilicitude na conduta praticada. Argumenta, ainda, que não se aplica ao caso o Tema 1082 do STJ, dada a inexistência de internação ou urgência, além de alegar ausência de relatório médico atualizado e que o tratamento do beneficiário (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista) não se caracteriza como urgente. Por fim, reitera a inexistência de dano moral indenizável.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e deu provimento ao recurso do autor, para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, além de readequar os ônus sucumbenciais.

A controvérsia gira em torno da validade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial em momento de tratamento médico continuado de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A agravante alega, inicialmente, que a rescisão contratual atendeu às normas da ANS e à cláusula contratual que prevê essa possibilidade. Contudo, a regularidade formal do distrato não afasta a ilicitude da conduta quando a interrupção compromete tratamento essencial
e contínuo, sobretudo no caso de menor em desenvolvimento. A decisão agravada
fundamentou-se
no entendimento de que a proteção à saúde, nos moldes do CDC e da jurisprudência consolidada, impõe limites ao exercício desse direito contratual.

Sustenta, ainda, que houve comunicação prévia do encerramento do plano, mas tal alegação não se sustenta diante da ausência de prova documental de notificação formal com a antecedência exigida, tampouco da ciência efetiva e inequívoca do consumidor, como exige o artigo 13 da Lei no 9.656/98.

Afirma que o tratamento não seria urgente nem hospitalar, e por isso inaplicável o Tema 1082 do STJ. Entretanto, o referido precedente já vem sendo interpretado de forma extensiva p
or esta Egrégia Câmara
, para abranger tratamentos continuados essenciais, como no caso dos autos, em que o risco de interrupção implica regressão e prejuízos ao desenvolvimento d
e
menor
autista. Nesse sentido:
(TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

Quanto à alegação de ausência de relatório médico atualizado, observa-se que os documentos médicos constantes dos autos evidenciam a necessidade contínua de terapias, sendo irrelevante eventual defasagem temporal diante do caráter permanente da condição tratada.

Por fim, quanto à inexistência de dano moral, reafirma-se que a conduta da operadora expôs o consumidor
hipervulnerável
a angústia e insegurança durante tratamento de saúde, circunstância suficiente para justificar a indenização
, que foi
fixada em valor proporcional
, em consonância com os precedentes desta Câmara.
(N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025